Tribunal: CARF
Processo: 13558.000017/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.000017/2011-73
ACÓRDÃO
2001-007.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL CORREIA LUZ DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O contribuinte rechaçou a omissão de rendimentos sob a adução de que
parte do valor encontra-se em demanda judicial em face de devolução
pleiteada pelo INSS, contudo o interessado não demonstrou o
desdobramento da aludida demanda, nem mesmo esclareceu a razão de
deixar de tributar a importância não contraditada.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O interessado nada apresentou acerca dos nomes excluídos pela
Fiscalização do rol de dependentes que fez constar na DAA revisada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000017/2011-73
2
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário da irresignação levada a efeito pelo ora
recorrente ao se insurgir contra os termos do acórdão proferido pela DRJ/JFA – vide documento
de fls. 55/58, ao analisar as suas argumentações quando do julgamento dos termos da Notificação
de Lançamento que se encontra devidamente acostada às fls. 23/28.
Referido lançamento tributário descreve duas condutas com as indicações dos seus
respectivos fatos geradores imputadas ao recorrente e que se encontram devidamente
consubstanciadas na Notificação de Lançamento de fls. 23/28: 1. Omissão de rendimentos (R$
166.832,25); Glosa dos valores referentes aos dependentes que não foram devidamente
comprovadas as suas respectivas condições jurídicas (R$ 9.935,28).
Devidamente cientificado da decisão de primeiro grau em data de 04/08/2015 –
vide documento de fls. 62, tempestivamente apresentou o presente recurso voluntário em
02/09/2015 – vide documento de fls. 62, local em que alega:
1. Que do montante que teria recebido (R$ 166.832,25), o INSS estaria lhe
solicitando a devolução da importância de R$ 77.520,55, diga-se de passagem, o
mesmo argumento utilizado em suas razões já apreciadas pela autoridade a
quo;
2. Argui um pretenso direito de revisão e retificação da sua em relação aos
dependentes que confessa terem sidos lançados indevidamente os seus valores
como dedução em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Nada mais de relevante para a análise do presente recurso voluntário foi aduzido
em sua peça recursal.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000017/2011-73
3
As alegações fáticas e jurídicas trazidas à baila para apreciação deste colegiado no
recurso voluntário ora sob exame são as mesmas que foram objeto da peça impugnatória que se
encontra devidamente colacionada às fls. 3.
Nenhuma diferença de conteúdo fático e jurídico, digno de apreciação por este
colegiado, destarte.
A autoridade de primeira instância ao apreciar os argumentos constantes da
impugnação que inaugurou a fase litigiosa assim deixou assentado corretamente em seu voto
condutor, verbis:
De plano, revela-se a ausência de defesa efetiva acerca da dedução indevida
com dependentes, porquanto nenhum dos documentos reclamados pela
autoridade revisora se fez presente nem houve manifestação no sentido de
esclarecer se Lidiana Lima Gomes, Samuel Oliveira Pereira, Emilly Oliveira
Pereira, Fredson Patrick Santos Oliveira, Sávio Laurence Bomfim de Oliveira e
Isabele Oliveira, poderiam à luz do art. 77 do RIR/1999 ser considerados
dependentes. Na realidade, a forma que expressou o impugnante leva ao
entendimento que desejaria retificar a sua DAA/2009, contudo tal exercício,
após o início do procedimento fiscal, não se viabiliza em face da vedação
expressa no art. 832 do RIR/1999.
Em assim sendo, firma-se pleno convencimento da ocorrência da infração em
comento, o que confirma a glosa do valor da dedução na monta de R$ 9.935,28
(negrito e sublinhado não constam do original).
No atinente à omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
subtende-se que da importância apontada no lançamento, de R$ 166.832,25, o
reclamo do interessado repousa sobre a parcela correspondente a R$ 77.520,55,
firmando que essa corresponderia a pleito de devolução exigido pelo INSS
(negritei e sublinhei).
Encontra-se nos autos, às fls. 8/9, ofício da citada autarquia em que cobra do
interessado o ressarcimento aos cofres públicos daquele montante
"considerando-se as competências do período de 09/01/03 a 31/07/09",
reportando-se ao valor indevido original de R$ 62.572,84 e o valor da correção de
R$ 14.947,71.
Em que pesem o aludido documento e o arguido pelo contribuinte, depreende-se,
de maneira incontestável, a disponibilidade econômica identificada no
lançamento, suficiente para demonstrar a ocorrência do fato gerador, a teor das
disposições que se observam nos arts. 114 a 118 do Código Tributário Nacional.
De outro lado, mesmo que se estabelecesse discussão visando demonstrar
pretenso prejuízo sofrido pelo contribuinte, ao se admitir o ressarcimento
daquele valor, o interessado nada trouxe aos autos que demonstrasse a efetiva
devolução ou mesmo o desdobramento de sua exigência.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000017/2011-73
4
Na legislação então em vigor (ano-calendário 2008), tem-se que sobre as verbas
recebidas acumuladamente, no caso compostas por benefícios previdenciários
pagos em atraso, a plena caracterização nos conceitos que se extraem do art. 43
do CTN (negritei e sublinhei).
Independentemente de ausência de permissivo legal para ampliação de prazo
para defesa, em razão de estar o advogado do interessado "em período de férias",
não se observa nos autos retorno do impugnante, com a produção de novos
termos ou provas.
Em assim sendo, permanece a omissão de rendimentos apontada no
lançamento, à fl. 25 (negritei e sublinhei).
Em tal diapasão, à míngua de novos elementos documentais não trazidos pelo ora
recorrente, nenhum reparo carece a decisão de primeira instância ora guerreada.
Com relação ao pleito para autorização da sua Declaração de Imposto de Renda
objeto do lançamento ora sendo arrostado mediante as suas razões recursais dirigidas a este
órgão, bom salientar que não é atribuição do CARF-Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tal
matéria, de acordo com o arto 1o da Portaria MF no 1.634/2024 (RICARF), como segue:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade
julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil do Ministério da Fazenda (RFB) (negritei).
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 78
DF CARF MF
Original